Tribunal: STF
Processo: RE 600955
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-24
Data de publicação: 2014-06-24

Ementa:
Ementa: DÉCIMO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO SELETIVO INTERNO E OBSERVÂNCIA AOS TERMOS DO ACÓRDÃO PROFERIDO NA ADI 837/DF. VALIDADE DO CERTAME. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Pedido de desconstituição de ato administrativo que deferiu, mediante concurso interno, o enquadramento de empregados da Caixa Econômica Federal no cargo de advogado. 



    II - Constituição de 1988, art. 37, II. Exigência de concurso público como forma de acesso a cargos públicos. Processo seletivo interno realizado pela Caixa Econômica Federal em maio de 1992, época em que o entendimento a respeito do tema não era pacífico. Somente em 17/2/1993 o Supremo Tribunal Federal, acolhendo pedido de concessão de liminar na ADI 837/DF, Rel. Min. Moreira Alves, suspendeu, com efeito ex nunc, a eficácia do art. 8º, III.; art. 10, parágrafo único; art. 13, § 4º; art. 17 e art. 33, IV, da Lei 8.112, de 1990, com julgamento definitivo em 27/8/1998 (DJ de 25/6/1999).



    III – Subsistência do procedimento seletivo interno e dos atos administrativos então praticados, que culminaram com o enquadramento dos empregados da Caixa Econômica Federal então aprovados no certame, haja vista que, nos termos da Súmula 15 desta Corte, dentro do prazo de validade do concurso o candidato aprovado tem direito à nomeação, como de fato ocorreu.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.